Tribunal: STF
Processo: Rcl 53087
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Itapema/SC, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 635 da Repercussão Geral, ARE 721.001 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-8):



    1 - O reclamante foi Prefeito de Itapema - SC, por dois mandatos consecutivos, no período compreendido entre julho de 2006 e dezembro de 2012. 



    2 - O primeiro mandato teve início, em decorrência de decisão do TRESC, na metade do ano de 2006. Em resumo, como resultado do afastamento do candidato eleito na eleição de 2004, o agora reclamante, segundo colocado no pleito, tomou posse no cargo de prefeito, deparando-se com circunstâncias administrativas típicas da fratura institucional, exigindo dele, durante o desempenho parcial do primeiro mandato, dedicação integral. Em vista disso, ficou impossibilitado de gozar as férias referentes ao período aquisitivo 2007/2008 e, ao final do mandato, não recebeu a indenização correspondente. 



    3 – Já no ano de 2011, ou seja, dentro do período do segundo mandato, o reclamante, em virtude de ato praticado pela vice-prefeita, então do exercício interino do cargo, recebeu indenização referente às férias não gozados durante o primeiro mandato. 



    4 – Após o recebimento da indenização por férias não gozadas, vereadores de Itapema apresentaram representação perante a Corte Estadual de Contas, reputando ilegal o recebimento de férias indenizadas por parte do prefeito, uma vez que, em seu entendimento, ancorado em precedentes do TCESC, o pagamento de indenização por férias não gozadas dependeria da existência de lei municipal autorizativa. 



    5 – A representação foi transformada na Tomada de Contas Especial TCESC 11/00258229, julgada procedente pelo TCE (integra do processo em anexo), determinando-se ao reclamante, em consequência, que restituísse o valor recebido a título de férias indenizadas. A seguir, o TCESC emitiu certidão de julgamento, equiparada, por força da Constituição do Estado de Santa Catarina, a título executivo extrajudicial, o que permitiu ao Município de Itapema promover execução judicial em desfavor do agora reclamante (autos do processo judicial 5001653-58.2019.8.24.0125, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Itapema – SC). 



    6 – Ao ser citado para pagar o débito objeto da execução judicial, o reclamante apresentou exceção de preexecutividade, sustentando que o recebimento de férias indenizadas por parte do servidor público (e o prefeito é um servidor público), mesmo que inexistente lei autorizativa, encontra respaldo na jurisprudência da Suprema Corte e, portanto, o título executivo careceria de exigibilidade, pois fundado em determinação ilícita emanada do TCESC. 



    A exceção foi rejeitada, pois, no entendimento do juiz de piso, não seria o caso de aplicação dos precedentes dessa Corte. 



    (…)



    3 – O Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral e reafirmando a jurisprudência consolidada na Corte, julgou admissível a conversão em pecúnia de férias não gozadas pelo servidor (Recurso Extraordinário com Agravo 721001. Relator Ministro Gilmar Mendes. Julgado em 01 de março de 2013. Disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=43 26858 ), situação na qual se encaixa o reclamante. 



    Assim, embora não seja esta a causa de pedir da reclamação, seja pela contrariedade à Constituição Federal do julgamento proferido pela Corte da Contas, seja pela ausência de razoabilidade em suas conclusões, seja, por fim, por sua discordância em relação à jurisprudência firmada pela Suprema Corte, a obrigação que deu origem ao título executivo é ilícita e, por conseguinte, nulo o título que dá base à execução objeto do processo 5001653- 58.2019.8.24.0125. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem e, no mérito, a procedência do pedido para, nos termos do artigo 161, inciso III, do Regimento Interno, cassar a decisão proferida pelo TCESC na Tomada de Contas Especial 11/00258229 e, em consequência, determinar a extinção da execução de título extrajudicial nela fundada e autuada sob o número 5001653-58.2019.8.24.0125, reconhecendo-se que as decisões proferidas em ambos violaram a autoridade das decisões da Suprema Corte reafirmadas por ocasião do reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo 721.001 (fl. 10). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 27/4/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o processo de origem encontra-se ativo, seguindo o trâmite junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    A parte autora apresenta como paradigma de controle o entendimento firmado no Tema 635 da Repercussão Geral. 



    O ato impugnado é decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Itapema, que rejeitou pedido formulado em exceção de pré-executividade (doc. 20), ato este posteriormente integrado por decisão proferida ao julgamento de embargos de declaração (doc. 21), nos seguintes termos:



    Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por SABINO BUSSANELLO em face de MUNICÍPIO DE ITAPEMA.



    O excipiente alega, em suma, que é devida a percepção de férias pelo Prefeito Municipal, de modo que o título que embasa a presente execução é nulo.



    Houve resposta.



    FUNDAMENTO E DECIDO.



    A exceção de pré-executividade é criação da jurisprudência e da doutrina. Não está expressamente prevista em lei, contudo, é plenamente aceita pelo ordenamento jurídico pátrio, em face da previsão legal que autoriza o juízo a analisar de ofício as questões de ordem pública. Vale ressaltar que só podem ser analisadas matérias com provas pré-constituídas e assim não necessitem dilação probatória.



    No caso, em que pese o aventado na exceção de pré-executvidade, verifico que não se trata de fato passível de solução por meio deste incidente, na medida em que se discute a legalidade da decisão imposta pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE, cujo título se presume certo, líquido e exigível. Discussão sobre sua legitimidade deve ser objeto de cognição própria dos embargos à execução.



    Não é outro o entendimento do TJSC:



    [...] A agravante é objeto de execução (que tem por título decisão do Tribunal de Contas) e ação civil pública. Ainda que não se negue a necessidade de enfrentar as implicações dessa convivência de veículos processuais, o assunto deve ser tratado em embargos à execução, haja vista que o pedido em si é formalmente perfeito. Existe um título reconhecido constitucionalmente e que é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade: ele (o título) é certo quanto à existência, tem quantia definida e aponta obrigação vencida. Coisa diversa é deliberar se o crédito projetado é realmente legítimo ou em qual extensão (matéria própria para a ampla cognição dos embargos). [...]. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4004868-46.2019.8.24.0000, de Tubarão, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 25-04-2019).



    ANTE O EXPOSTO,



    REJEITO o pedido em exceção de pré-executividade.



    (...)



    Os embargos de declaração são cabíveis quando verificados na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, de acordo com as disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei nº 9.099/95.



    Sem razão a parte embargante.



    Ab initio, importante destacar a necessidade de compreensão, pela parte embargante, do teor do título executivo extrajudicial objeto desta demada.



    O título em execução não decorre da suposta ilegalidade da conversão em pecúnia das férias não gozadas, mas sim da ilegalidade na sua concessão, haja vista a ausência de previsão legal para deferimento de tal benesse a agente político (no caso, ex-prefeito municipal). Claro é o julgado proferido pelo TCE, sobretudo no item 6.1 (Evento 1, OUT3, p. 2).



    Logo, o caso em tela nada tem a ver com o decidido pelo STF (Evento 22, OUT2).



    Para além disso, pacífico é o entendimento (inclusive do STF) de que somente é cabível o pagamento de férias a Prefeito Municipal se houver autorização legal, senão vejamos:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGENTE POLÍTICO – SUBSÍDIO – CUMULAÇÃO COM TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO – PREVISÃO LEGAL. O pagamento de décimo terceiro e terço de férias a agentes políticos remunerados mediante subsídio depende de previsão legal. Precedentes: recurso extraordinário nº 1.155.649, relator ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça de 6 de setembro de 2018; recurso extraordinário com agravo nº 1.151.635, relator ministro Luís Roberto Barroso, veiculado no Diário da Justiça de 22 de outubro de 2018; e recurso extraordinário nº 1.165.206, relatora ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça de 5 de dezembro de 2018. (STF, RE 1285485 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21-12-2020, grifei).



    No mesmo sentido é o posicionamento do TJSC:



    RECURSO INOMINADO. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA. AGENTE POLÍTICO. REMUNERAÇÃO POR MEIO DE SUBSÍDIO MENSAL PAGO EM PARCELA ÚNICA. PLEITO PELO RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL PARA AMPARAR O PLEITO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PRECEDENTE: "Lei municipal que autoriza o pagamento de férias e gratificação natalina a agentes políticos não se rivaliza com o disposto no art. 39, § 4º, da CF/88 (STF, Tema 484, rel. Min. Roberto Barroso). Perdura, no entanto, outro debate: a necessidade de lei doméstica ratificando a prerrogativa. A melhor solução é dar preponderância à legalidade (art. 37 da CF/88), sendo justificável o pagamento apenas nos casos em que a norma local ratifique as tais verbas" [...]. (TJSC, Apelação / Reexame Necessário n. 0300347-18.2017.8.24.0002, de Anchieta, rel. Marco Aurélio Ghisi Machado, Segunda Turma Recursal, j. 29-09-2020, grifei).



    Entretanto, como bem destaquei na decisão embargada (Evento 18, DESPADEC1), não é a exceção o meio adequado para questionar a decisão do TCE, in verbis:



    (...)



    Dessa forma, inexiste qualquer vício na decisão embargada, razão pela qual impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.



    ANTE O EXPOSTO,



    REJEITO os embargos declaratórios opostos.



    A decisão acima transcrita é passível de impugnação por meio de recursos adequados. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    De todo modo, ainda que superado o óbice processual, melhor sorte não teria o autor da presente demanda.



    O paradigma de controle invocado é o Tema 635 da Repercussão Geral, cujo acórdão é assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. (ARE 721001 RG, Min. Rel. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2013)



    No particular, a parte autora visa desconstituir decisão na qual se entendeu incabível o ajuizamento da exceção de pré-executividade na hipótese discutida na origem. Outrossim, o juízo reclamado, para além da referida questão processual, assentou que o título em execução não decorre da suposta ilegalidade da conversão em pecúnia das férias não gozadas, mas sim da ilegalidade na sua concessão, haja vista a ausência de previsão legal para deferimento de tal benesse a agente político (no caso, ex-prefeito municipal). Afirmou, assim, que o caso em tela nada tem a ver com o decidido pelo STF (Evento 22, OUT2). Para além disso, pacífico é o entendimento (inclusive do STF) de que somente é cabível o pagamento de férias a Prefeito Municipal se houver autorização legal (…).



    Vê-se, a um só tempo, que a decisão reclamada afirma a impossibilidade de descontituição do título executivo formado por decisão do Tribunal de Contas Estadual por meio de exceção de pré-executividade, exigindo ação de cognição exauriente, bem como a não adequação da questão da ausência de legislação local autorizadora do pagamento de férias ao Prefeito ao Tema 635, limitado este a reconhecer a constitucionalidade da conversão em pecúnia de férias não gozadas oportunamente por servidores públicos. Não há identidade de contexto apta à afirmação de desrespeito ao precedente vinculante, dado que não se decidiu sobre a legalidade ou não da conversão das férias em indenização pecuniária, mas apenas a ausência de fundamento legal para seu pagamento.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Tema 635, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado. É, portanto, também por este motivo, inviável a presente Reclamação. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente